Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-36.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000146-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RONES ROBERTO MESQUITA - CPF: 515.461.756-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO AGENTE AUTUANTE. MILITAR DA RESERVA DESIGNADO PARA GUARDA PATRIMONIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Anulatória, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa aplicada por meio do Auto de Infração n. 201219, bem como determinar que o ente estatal se abstivesse de inscrever o débito em CADIN ou Dívida Ativa, até ulterior deliberação, mantendo a apreensão dos bens. O autor sustenta a nulidade do auto por vício de competência do agente autuante, militar da reserva remunerada convocado para funções de guarda patrimonial.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade da multa ambiental, diante da alegação de incompetência funcional do agente autuante.

III. Razões de Decidir

3.

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A probabilidade do direito se evidencia diante da controvérsia jurídica relevante acerca da competência do militar da reserva para lavrar auto de infração ambiental, especialmente porque há parecer da própria Procuradoria-Geral do Estado que aponta questionamento institucional quanto à legalidade dessa atuação.

5.

A discussão sobre a aplicação do princípio do
tempus regit actum
e sobre a extensão da designação funcional do agente demanda exame aprofundado do regime jurídico aplicável, o que extrapola os limites da cognição sumária.

6.

O perigo de dano se configura diante do valor expressivo da multa e da iminência de inscrição em Dívida Ativa, circunstâncias que podem gerar gravames de difícil reparação ao particular.

7.

A suspensão provisória da exigibilidade da multa não anula o auto de infração, não libera os bens apreendidos e não impede o exercício do poder de polícia ambiental, limitando-se a resguardar efeitos patrimoniais até o julgamento definitivo.

8.

Não há demonstração de risco concreto ao interesse público primário, pois a medida é temporária, reversível e não compromete a fiscalização ambiental.

9.

A jurisprudência admite, por analogia ao art. 151 do CTN, a suspensão da exigibilidade de multa ambiental quando presente discussão judicial relevante sobre a validade do débito.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de controvérsia jurídica relevante acerca da competência do agente autuante, corroborada por parecer da própria Administração, evidencia a probabilidade do direito apta a autorizar tutela de urgência.

2.

A iminência de inscrição em dívida ativa e o valor significativo da multa configuram perigo de dano suficiente para suspender provisoriamente sua exigibilidade.

3.

A suspensão temporária da exigibilidade da multa ambiental não compromete o poder de polícia ambiental nem o interesse público primário quando não implica anulação do auto de infração.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1019064-35.2019.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 21.06.2021, publ. 28.06.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Procedimento Comum Cível

n. 1113113-32.2025.8.11.0041, ajuizada por Rones Roberto Mesquita, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da multa ambiental aplicada por meio do Auto de Infração n. 201219, bem como para que o Estado se abstivesse de inscrever o nome do autor no CADIN ou em Dívida Ativa relativamente a tal débito.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão combatida merece reforma, porquanto ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Defende, com base na legislação ambiental (Lei Federal n. 9.605/1998, Decreto Federal n. 6.514/2008 e Lei Complementar Estadual n. 38/1995), a legalidade da atuação do agente autuante, mesmo sendo policial militar da reserva, apontando que este estava devidamente designado para exercer funções de fiscalização ambiental.

Assevera que o Auto de Infração se encontra revestido de presunção de legalidade, não havendo vício de competência a justificar a suspensão de sua eficácia.

Alega, ainda, que a decisão liminar compromete o

exercício do poder de polícia ambiental e representa risco à efetividade da atuação estatal.

Diante desses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja restaurada a exigibilidade da multa aplicada.

Contraminuta da parte agravada pelo desprovimento do recurso (id. 345613352).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público primário a justificar sua intervenção no feito (id. 347112888).

É o relatório

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu parcialmente o pedido de tutela de urgência, nos autos da
Ação de Procedimento Comum Cível

n. 1113113-32.2025.8.11.0041, ajuizada por Rones Roberto Mesquita, e determinou a suspensão da exigibilidade da multa ambiental aplicada por meio do Auto de Infração n. 201219, bem como que o Estado se abstivesse de inscrever o nome do autor no CADIN ou em Dívida Ativa relativamente a tal débito, nos seguintes termos:

“[...] A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Quanto ao pedido de suspensão da multa, vislumbro a presença de ambos os requisitos, pois a documentação apresentada, notadamente o Parecer no 853/SGACI/2022 da PGE (Id. 214092734), indica a probabilidade do direito ao apontar aparente vício de competência do agente autuante.

Além disso, o perigo de dano é evidente diante do valor expressivo da sanção e da iminência de inscrição em Dívida Ativa.

Por outro lado, quanto ao pedido de liberação dos bens na condição de fiel depositário, a tutela não merece acolhimento.

A jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a apreensão de instrumentos utilizados em infração ambiental não gera ao proprietário o direito automático de ficar com a guarda dos bens.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA.
APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO
.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp 1805706 / CE 2019/0094338-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141), Data do Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação: 26/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO). [sem destaque no original]

Assim, o pedido realizado pelo autor contraria a tese fixada, que estabeleceu que a nomeação do proprietário como depositário fiel submete-se ao juízo de conveniência da Administração Pública, não se tratando de direito subjetivo.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA
apenas para determinar a suspensão da exigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração no 201219 (Processo Administrativo no 5990/2022), bem como que o Réu se abstenha de inscrever o nome do Autor no CADIN ou Dívida Ativa em relação a este débito específico, até ulterior deliberação deste Juízo.

[...].” (Id. 218369886 dos autos de origem. Destaques do original).

Extrai-se dos autos de origem que o Agravado, produtor rural e pessoa idosa, ajuizou ação anulatória de ato administrativo em face do Estado de Mato Grosso, ora Agravante, visando à declaração de nulidade do Auto de Infração Ambiental n. 201219 e do correspondente processo administrativo, que culminaram na imposição de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como no perdimento de um trator e duas motosserras.

Sustentou, em síntese, que o auto de infração foi lavrado por agente manifestamente incompetente, uma vez que o militar da reserva remunerada responsável pela autuação fora convocado exclusivamente para exercer funções de guarda patrimonial, não detendo atribuição legal para o exercício do poder de polícia ambiental.

Destacou que tal irregularidade foi expressamente reconhecida em parecer vinculante da Procuradoria-Geral do Estado, posteriormente homologado, no qual se concluiu que a designação de militares da reserva para atividades finalísticas de fiscalização ambiental afronta o princípio da legalidade, à luz da legislação estadual aplicável.

Alegou, ainda, que o vício de competência é insanável, contaminando o auto de infração e todos os atos subsequentes, razão pela qual pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade da multa, a vedação de inscrição em dívida ativa e a restituição dos bens apreendidos.

Pois bem.

Importa desde logo assentar que o debate instaurado neste agravo não versa sobre a existência de dano ambiental, tampouco sobre a legalidade definitiva do auto de infração.

O que se examina é, unicamente, se estavam presentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, pois a decisão agravada não anulou o ato administrativo; nem liberou bens apreendidos; tampouco afastou o poder de polícia ambiental, mas limitou-se a suspender, provisoriamente, a exigibilidade da multa até julgamento final da ação.

Assim, é sob essa moldura que o recurso deve ser apreciado, pois a controvérsia central reside na alegada incompetência funcional do agente autuante — militar da reserva remunerada convocado para exercer atividades de guarda patrimonial, mas que procedeu à lavratura do auto de infração ambiental.

O Juízo de origem reconheceu a probabilidade do direito com fundamento, inclusive, em parecer jurídico da própria Procuradoria-Geral do Estado, no qual se registra questionamento institucional acerca da legalidade da atuação de militares da reserva em atividades finalísticas de fiscalização ambiental.

Não se trata, portanto, de insurgência temerária ou fundada exclusivamente em alegações unilaterais do particular.

Vê-se que há controvérsia jurídica efetiva e tecnicamente sustentada.

É certo que o Estado invoca o princípio do
tempus regit actum
e defende que, à época da lavratura do auto, vigorava legislação que permitiria tal atuação. Todavia, essa discussão exige exame aprofundado do regime jurídico aplicável, da extensão da designação funcional e da natureza da competência administrativa envolvida — providências que extrapolam os limites da cognição sumária própria da tutela provisória de urgência.

A jurisprudência é firme no sentido de que, havendo discussão judicial relevante acerca da validade do débito, admite-se a suspensão da exigibilidade como medida de cautela. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL
- TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA - DIVERGÊNCIA DE DADOS NA NOTA FISCAL E NO DOF -
LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Quanto à suspensão da exigibilidade da multa ambiental, sabe-se que em que pese o crédito fiscal impugnado se refira a multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) por analogia para a suspensão de sua exigibilidade.

2. Deixando o agravante de demonstrar a relevância da fundamentação e a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão singular que determina a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos da hipótese prevista no inciso V do art. 151 do CTN, mormente se presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora
, posto que a divergência volumétrica constatada, a princípio, não invalida o DOF que acobertava o transporte do produto floresta.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT 10190643520198110000 MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Yale Sabo Mendes, Data de Julgamento: 21/06/2021, Data de Publicação: 28/06/2021).

Sabe-se que, em sede liminar, basta que se revele plausível a tese deduzida e, diante da existência de parecer oficial que reconhece questionamento quanto à legalidade da atuação, não se pode afirmar que a pretensão anulatória seja destituída de fundamento mínimo.

Além disso, o perigo de dano irreversível é melhor verificado na hipótese de manutenção da exigibilidade da multa e inscrição em dívida ativa, o que pode causar gravames de difícil reparação ao particular, especialmente considerando o valor significativo da sanção.

O risco, portanto, não é hipotético. É concreto e imediato.

O agravante sustenta, ainda, que a decisão comprometeria o exercício do poder de polícia ambiental, porém, o argumento não procede, já que a medida deferida não impede a fiscalização ambiental, não invalida o auto de infração e não interfere na atividade administrativa futura.

Cuida-se, na verdade, de providência temporária, reversível e restrita aos efeitos patrimoniais da sanção até julgamento definitivo.

Logo, não há demonstração de que a manutenção da tutela cause dano irreversível ao erário ou à coletividade. Ao contrário, aguardar o pronunciamento final do Juízo de origem, com cognição exauriente, revela-se postura de prudência jurisdicional.

O interesse público primário — proteção do meio ambiente — não sofre qualquer comprometimento com a suspensão provisória da exigibilidade da multa.

A própria Procuradoria-Geral de Justiça, ao manifestar-se pela ausência de interesse público capaz de ensejar sua atuação no caso, reforça a natureza predominantemente individual da controvérsia posta.

E, sem risco institucional concreto, não se justifica a revogação da tutela.

A decisão agravada está fundada em elementos suficientes de plausibilidade jurídica e perigo de dano, estando em consonância com os requisitos legais do artigo 300 do CPC. A revogação do provimento liminar, nesta fase inicial, implicaria juízo de mérito ainda prematuro sobre a validade do auto de infração, cuja análise demanda dilação probatória.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIEMNTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026